Tribunal: STF
Processo: AO 2871
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a ação originária.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a existência de ilegalidade na decisão do CNJ que determinou o arquivamento sumário de reclamação disciplinar proposta em face de magistrado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O CNJ, ao verificar que a irresignação se referia a exame de matéria estritamente jurisdicional, determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar, sob o fundamento de que o órgão não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88.



    4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedente 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.